Tribunal: TJPA
Processo: 0806484-90.2023.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806484-90.2023.8.14.0045

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0806484-90.2023.8.14.0045.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA.

APELANTE: LEANDRO SANTOS DA SILVA.

DEFENSOR PÚBLICO: ARCLÉBIO AVELINO DA SILVA.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. BIS IN IDEM CONFIGURADO NA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Criminal de Redenção/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com pena definitiva fixada em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, além de 21 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia a absolvição por excludente de culpabilidade decorrente de embriaguez completa e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime e compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se cabível o reconhecimento de excludente de culpabilidade por embriaguez completa decorrente do uso de álcool e drogas; (ii) estabelecer se houve bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; (iii) determinar se é devida a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A excludente de culpabilidade por embriaguez voluntária é incabível, pois o ordenamento jurídico, à luz da teoria da actio libera in causa, não admite a isenção de pena nos casos em que o agente voluntariamente se coloca em estado de embriaguez por álcool ou drogas, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, o que não se verificou nos autos.

4.

A simples alegação de dependência química, desacompanhada de laudo técnico que comprove a incapacidade de autodeterminação, é insuficiente para afastar a imputabilidade penal do réu.

5.

Na primeira fase da dosimetria, restou configurado bis in idem na valoração negativa das circunstâncias do crime, ao se utilizar o emprego de arma de fogo como fundamento para a exasperação da pena-base e, simultaneamente, como causa de aumento na terceira fase da dosimetria.

6.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 17 do TJPA vedam o uso de elementos inerentes ao tipo penal para justificar o aumento da pena-base, exigindo fundamentação concreta e desvinculada de qualificadoras ou majorantes.

7.

A compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea é devida, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 585 (REsp 1.341.370/MT), que reconhece a preponderância de ambas as circunstâncias, por se relacionarem à personalidade do agente.

8.

O emprego de arma de fogo resta comprovado pela firme e coerente narrativa da vítima e da testemunha presencial, sendo prescindível a apreensão e perícia do armamento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

9.

A ausência de comprovação técnica de que se tratava de simulacro, cuja prova caberia à defesa (art. 156, CPP), mantém hígida a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A embriaguez voluntária por álcool ou drogas não exclui a imputabilidade penal, salvo se decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.

2.

Configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime com base em elemento já utilizado para a aplicação de causa de aumento de pena.

3.

É admissível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando ambas estão presentes.

4.

A prova oral firme e coerente é suficiente para comprovar o emprego de arma de fogo em crime de roubo, sendo desnecessária a apreensão e perícia do armamento.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, § 1º; 61, I; 65, III, "d"; 157, § 2º, II e § 2º-A, I; 33, § 2º, "a", e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.292.243/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.05.2018, DJe 23.05.2018; STJ, AgRg no HC 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.11.2023, DJe 01.12.2023; STJ, REsp 1.341.370/MT (Tema Repetitivo 585); TJPA – Apelação Criminal – Nº 0003204-72.2017.8.14.0040 – Relator(a): Sergio Augusto de Andrade Lima – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025; TJPA, Súmula nº 17.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
LEANDRO SANTOS DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (ID 20438594), que o condenou como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena definitiva de
10 (dez) anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 20438536), em síntese, que no dia 12 de julho de 2023, por volta das 13h40min, em via pública na cidade de Redenção/PA, o apelante, agindo em unidade de desígnios com um comparsa, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, uma motocicleta e uma bolsa contendo objetos pessoais da vítima. Consta que o apelante se jogou em frente à motocicleta da vítima, forçando sua parada, enquanto o comparsa, armado, subtraía seus pertences e, em seguida, apontou a arma em direção ao patrão da vítima, que testemunhou a ação, para assegurar a fuga.

A defesa, em suas razões recursais (ID 20438641), pugnou pela absolvição do apelante, sustentando a excludente de culpabilidade prevista no art. 28, § 1º, do Código Penal, ao argumento de que o réu, por ser dependente químico, agiu sob efeito de álcool e drogas, sem capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta. Subsidiariamente, requereu o redimensionamento da pena, pleiteando: a) o afastamento da valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria; e b) a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, na segunda fase.

Em contrarrazões (ID 20438650), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 21792461), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, por entender que as teses defensivas não merecem prosperar.

É o relatório. À revisão.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. Passo à análise do mérito.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (ID

20438526), pelas imagens das câmeras de segurança (ID 20438524), pelo reconhecimento realizado em juízo, pelo depoimento coeso da vítima e da testemunha presencial e, ainda, pela própria confissão do apelante, não havendo controvérsia recursal sobre este ponto.

As teses defensivas centram-se na excludente de culpabilidade e na dosimetria da pena, as quais passo a analisar de forma individualizada.

1.

Da Tese de Absolvição por Excludente de Culpabilidade

A defesa postula a absolvição do apelante com base na excludente de culpabilidade prevista no art. 28, § 1º, do Código Penal, sob o argumento de que ele se encontrava em estado de embriaguez completa, proveniente do uso de álcool e drogas, que o tornou inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato.

Contudo, a tese não merece acolhida.

O Código Penal adota a teoria da
actio libera in causa
, segundo a qual não se exclui a imputabilidade penal pela embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, CP). A isenção de pena somente é admitida na hipótese de embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, o que manifestamente não é a situação dos autos.

O próprio apelante, em seu interrogatório, afirmou que fez uso de bebidas e entorpecentes após um desentendimento familiar, o que caracteriza a voluntariedade no consumo. Ademais, a simples alegação de dependência química, desacompanhada de qualquer prova técnica, como um laudo pericial que ateste a total supressão da capacidade de autodeterminação no momento da conduta, não tem o condão de afastar a responsabilidade penal.

Assim já decidiu este Egrégio Tribunal em caso análogo, em voto de minha lavra:

EMENTA
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO. NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA.
INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE POR EMBRIAGUEZ
. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. RECURSO DESPROVIDO. REVISÃO DE OFÍCIO DA DOSIMETRIA.
I (...)
.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
(...)4.

A alegação de embriaguez não encontra respaldo probatório e, de todo modo, a embriaguez voluntária ou culposa não afasta a imputabilidade penal
(CP, art. 28, § 1º). (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0003204-72.2017.8.14.0040 – Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/10/2025) – destaquei.

Dessa forma, rejeito a tese absolutória.

2.

Da Dosimetria da Pena

A defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, ponto em que entendo que lhe assiste parcial razão.

2.1 Primeira Fase – Análise das Circunstâncias Judiciais

Na primeira fase, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, valorando negativamente os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

Quanto às circunstâncias do crime, o juiz fundamentou a exasperação no fato de que "o seu comparsa aponta arma de fogo na direção da testemunha, elevando o desvalor da conduta".

Tal fundamentação, contudo, configura
bis in idem
. A utilização de arma de fogo, que inclui a intimidação de vítimas e testemunhas, é o elemento que qualifica o crime de roubo, ensejando a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, a qual foi devidamente aplicada na terceira fase da dosimetria. Utilizar o mesmo fundamento para exasperar a pena-base e, posteriormente, para majorar a pena na terceira fase, representa dupla punição pelo mesmo fato.

Esse entendimento encontra amparo na própria jurisprudência sumulada deste Egrégio Tribunal de Justiça, que veda a utilização de elementos inerentes ao tipo penal para a exasperação da pena-base, conforme se extrai da Súmula nº 17 do TJPA:

"a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal."

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. (...) 1.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação
(...). (STJ - AgRg no REsp: 1292243 SP 2011/0268243-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2018) – destaquei.

Assim, afasto a valoração negativa das circunstâncias do crime, mantendo como desfavorável apenas a vetorial dos maus antecedentes, devidamente comprovada nos autos.

2.2 Segunda Fase – Do Concurso entre Agravante e Atenuante

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), mas entendeu pela preponderância desta última, exasperando a pena.

A decisão diverge do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 585 (REsp 1.341.370/MT), que firmou a tese de que a atenuante da confissão espontânea, por estar relacionada à personalidade do agente, é igualmente preponderante à agravante da reincidência, devendo ser promovida a compensação integral entre elas.

Portanto, reconheço a necessidade de compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, de modo que uma anule o efeito da outra.

2.3 Terceira Fase – Das Causas de Aumento de Pena

A defesa pleiteia o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, alegando que se tratava de um simulacro. A tese não se sustenta.

Conforme a jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui especial relevância em crimes patrimoniais e é suficiente para comprovar o emprego da arma de fogo, tornando prescindível sua apreensão e perícia. No caso, tanto a vítima quanto a testemunha presencial foram categóricas ao afirmar o uso de arma de fogo para a prática da grave ameaça.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. (...) 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal apontando o seu emprego. (STJ - AgRg no HC: 856894 SP 2023/0347867-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023) – destaquei.

Caberia à defesa, nos termos do art. 156 do CPP, o ônus de comprovar que o artefato era um simulacro, o que não ocorreu. Assim, mantenho a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, com a fração de 2/3.

3.

Do Redimensionamento da Pena

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da pena.

Na
primeira fase
, considerando como negativa apenas a circunstância judicial dos maus antecedentes, e aplicando um critério de aumento proporcional, fixo a pena-base em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na
segunda fase
, procedo à compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, mantendo a pena intermediária em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, e
11 (onze) dias-multa
.

Na
terceira fase
, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, CP), majoro a pena em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
, calculado o dia-multa no valor mínimo legal.

Mantenho o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, com fundamento no art. 33, §2º, “a” e §3º, do Código Penal, em razão da reincidência do apelante e da presença de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes).

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para, mantida a condenação, reformar a dosimetria da pena do apelante
LEANDRO SANTOS DA SILVA
, fixando-a em
7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
18 (dezoito) dias-multa
, mantido o regime inicial fechado e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025